Tribunal: TJPA
Processo: 0013558-93.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10462 - Condomínio
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013558-93.2016.8.14.0040

APELANTE: ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO PARTAGE SHOPPING DE PARAUAPEBAS, WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A., FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, PARTAGE ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER LTDA.

APELADO: WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A., FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, PARTAGE ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER LTDA., ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO PARTAGE SHOPPING DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0013558-93.2016.8.14.0040

APELANTE/APELADO: ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO PARTAGE SHOPPING DE PARAUAPEBAS

APELANTE/APELADO: FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A -, PARTAGE ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTER LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. COBRANÇA DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. TRANSPARÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. ABUSIVIDADE PARCIAL. COEFICIENTE DE RATEIO DE DESPESAS (CRD). TUTELA DE URGÊNCIA. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRAZO PRESCRICIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE ACORDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Trata-se de ação ordinária de ressarcimento de danos materiais e morais ajuizada por associação representativa de lojistas de shopping center em face das empresas responsáveis pela administração do empreendimento, visando à restituição de valores indevidamente cobrados a título de encargos condominiais, energia elétrica, água, gás e fundo de promoção, além de pleitear a limitação judicial das cobranças e indenização por danos morais.

2 - A questão em discussão consiste: (i) na verificação da legitimidade ativa da associação autora para representar judicialmente seus associados; (ii) na análise da validade das cobranças efetuadas pelas rés sem a devida apresentação de critérios objetivos e documentação comprobatória; (iii) na definição do prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito; (iv) na possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; (v) na configuração ou não de dano moral coletivo; (vi) na fixação dos honorários advocatícios; (vii) na validade de acordos extrajudiciais firmados durante o curso do processo.

3 - A sentença de origem foi acertada ao reconhecer a legitimidade ativa da associação autora, nos termos do art. 5º, XXI, da CF/88, ante a existência de autorização expressa dos associados.

4 - A ausência de critérios claros e objetivos nos contratos e normas internas do shopping center para definição do CRD violou os deveres anexos da boa-fé objetiva e da transparência, impondo-se o reconhecimento da abusividade parcial das cobranças e a condenação das rés à restituição simples dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 6º, III e IV, e art. 42, parágrafo único, do CDC.

5 - É inaplicável o prazo prescricional decenal ou quinquenal, sendo correta a aplicação do prazo trienal previsto no art. 206, §3º, I, do Código Civil, conforme orientação jurisprudencial do STJ, incidindo a prescrição sobre os valores pagos anteriormente a 05/09/2013.

6 - Inviável a repetição em dobro dos valores pagos, na ausência de comprovação de má-fé por parte das rés, sendo a restituição devida na forma simples, em consonância com a jurisprudência então vigente à época da propositura da ação.

7 - Inexistindo demonstração de abalo à honra objetiva das pessoas jurídicas associadas ou repercussão negativa perante o mercado, não há falar em indenização por danos morais, sendo os dissabores oriundos de descumprimento contratual insuficientes para tal finalidade.

8 - A fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação atende aos critérios do art. 85, §2º, do CPC, revelando-se razoável diante da complexidade moderada da causa e do grau de zelo profissional exigido.

9 - A tutela de urgência que condiciona a exigibilidade dos encargos locatícios à apresentação de faturas e documentos idôneos está em consonância com os princípios da boa-fé e da função social do contrato, não se configurando como medida excessiva ou desproporcional.

10 - Homologam-se parcialmente os acordos extrajudiciais celebrados entre lojistas e rés que estejam acompanhados de representação processual regular, com extinção parcial do feito nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Os acordos desprovidos de regularidade formal poderão ser ratificados em momento oportuno, na fase de cumprimento de sentença.

11- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0013558-93.2016.8.14.0040

APELANTE/APELADO: ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO PARTAGE SHOPPING DE PARAUAPEBAS

APELANTE/APELADO: FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A -, PARTAGE ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTER LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de dupla apelação cível, interpostas nos autos de Ação Ordinária de Ressarcimento de Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, proposta pela ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO PARTAGE SHOPPING DE PARAUAPEBAS, pessoa jurídica de direito privado, representada por sua presidente Telma Lúcia Peres Silva, em face das empresas FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A e PARTAGE ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTER LTDA, visando à restituição de valores supostamente pagos indevidamente, à declaração de nulidade parcial das cobranças de encargos condominiais, à reparação por danos morais e à concessão de tutela de urgência para limitação imediata das referidas cobranças.

A autora, associação civil que representa lojistas do Shopping Partage em Parauapebas/PA, alegou que propôs anteriormente Ação Cautelar de Exibição de Documentos, com o objetivo de obter das rés os demonstrativos de custos e despesas que fundamentam a cobrança de taxas condominiais, fundo de promoção, energia elétrica, água e gás, todos imputados aos lojistas. Sustenta que os documentos jamais foram apresentados, mesmo após determinação judicial, o que evidenciaria má-fé e ausência de transparência das rés, em manifesta afronta ao dever de prestação de contas contratual.

Aduz que a ausência de documentação comprobatória das despesas confirma que os lojistas vêm sendo onerados indevidamente, com cobranças que excedem os custos reais e configuram enriquecimento sem causa das rés. Afirma que tais cobranças abusivas estariam levando diversos lojistas ao encerramento de suas atividades, em razão da insustentabilidade financeira gerada pelo descompasso entre as receitas e os encargos exigidos.

Afirma ainda que os encargos cobrados — condomínio, energia elétrica, água, gás e fundo de promoção — não se destinam a gerar lucro ao empreendedor, mas apenas a custear a manutenção e operação do empreendimento, devendo haver transparência quanto à origem, destino e rateio desses valores.

Relata que os valores atualmente cobrados alcançam a cifra de R$ 110,00 a R$ 120,00 por metro quadrado, ao passo que, no início das atividades do shopping, em 2011, os valores giravam em torno de R$ 55,00 a R$ 60,00, sem que houvesse justificativa razoável para tal majoração.

Argumenta que há três situações distintas entre os lojistas associados: (1) os que estão em dia com as cobranças e pleiteiam a restituição de 50% dos valores pagos a maior; (2) os que se encontram inadimplentes e requerem a nulidade parcial de 50% dos débitos pendentes; e (3) os que celebraram contratos de confissão de dívida e requerem a nulidade de metade dos valores confessados, por serem igualmente abusivos.

A autora sustenta que as cobranças relativas a energia elétrica, água e gás, além de não serem individualizadas, têm seus custos inflados por má gestão, como pagamento em atraso das contas e repasse de multas e juros aos lojistas. Além disso, aponta que os custos com manutenção de geradores próprios das rés são repassados integralmente aos locatários, em evidente abusividade.

Quanto ao fundo de promoção, afirma que as campanhas promocionais não são efetivamente realizadas, ainda que sejam mensalmente cobradas, o que justificaria sua extinção ou cobrança apenas quando comprovadamente realizadas e devidamente rateadas.

Pede, em sede de tutela antecipada, a imediata limitação dos encargos para o valor de R$ 60,00 por metro quadrado, com exclusão do fundo de promoção, e a suspensão da cobrança das demais taxas sem apresentação de faturas e planilhas de rateio.

No mérito, requer: a) a confirmação da tutela antecipada; b) a declaração de nulidade das cobranças indevidas em relação a todas as taxas descritas; c) a restituição em dobro de 50% de todos os valores pagos indevidamente desde maio de 2011; d) a extinção do fundo de promoção ou sua cobrança condicionada à realização de campanhas; e) a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 para cada um dos 30 associados, totalizando R$ 600.000,00; f) a condenação das rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Juntou-se à exordial documentos como estatuto social, atas da associação, procurações, planilhas de cálculo e comprovantes de pagamento, além de cópia da decisão cautelar anteriormente ajuizada.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida, para determinar que os encargos locatícios (como energia elétrica, água, gás, tarifas, tributos e seguros) só poderão ser cobrados mediante apresentação de faturas e documentos comprobatórios (notas fiscais ou documentos idôneos). vedada a apresentação de simples planilhas unilaterais. Fixada multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento, a partir de outubro de 2016. Foi indeferido o pedido de suspensão do pagamento, por tratar-se de obrigação contratual comum a todos os lojistas.

Em contestação apresentada nos autos sob o Id. 830509, a requerida
PARTAGE ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTER LTDA.
, representando as requeridas FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S.A. e WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A. (sucessores dos direitos e obrigações do SHOPPING PARAUAPEBAS SPE S.A.), impugna integralmente os pedidos formulados pela autora
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO PARTAGE SHOPPING DE PARAUAPEBAS
, apresentando sua defesa com base em fundamentos jurídicos e fáticos detalhados.

Inicialmente, sustenta,
em preliminar
, 1) a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, considerando que associação autora não juntou aos autos a ata de eleição de sua presidente TELMA LUCIA PERES SILVA, ou qualquer documento que demonstre sua legitimidade para representar os lojistas do Partage Shopping Parauapebas; que não há autorização expressa dos filiados da associação para o ingresso da ação; que há apenas uma “autorização coletiva” os lojistas, que não se presta a substituir a autorização em assembleia, existindo apenas 03 autorizações individuais nos autos; além disso, destaca que diversos dos supostos associados indicados na lista na verdade não figuram mais como inquilinos do shopping, seja em razão de ações de despejo, seja em razão de desocupação voluntária do imóvel; 2) Irregularidade de representação processual da autora, ante a ausência prova de sua representação junto à associação.

No mérito, sustenta: 1) Quanto ao Fundo de Promoção: impossibilidade de vincular o pagamento à apresentação de contratos/documentos, por se tratar de obrigação do lojista, tendo em vista a demonstração inequívoca de inúmeras companhas de marketings do shopping; 2) sobre a cobrança antecipada de energia elétrica, água, gás e IPTU, ressalva que essa previsão de cobrança está expressa na cláusula 6ª dos contratos de locação, e que o pedido de demonstração antecipada dos valores se trata de obrigação impossível; que o coeficiente de rateio ou CRD de cada salão comercial é previamente estabelecido no quadro resumo de cada contrato de locação, e que nos boletos encaminhados mensalmente aos lojistas constam discriminados os valores, já rateados, de acordo com o CRD de cada lojista; que ao contrário do alegado pela autora, todas as previsões orçamentárias estão sempre à disposição para consulta e conferência do lojista; 3) sobre as despesas com locação de gerador de energia, na verdade se referem a valores de óleo diesel e serviços prestados pela STEMAC, rateados entre os locatários, de acordo com seus respectivos CRDs, não havendo o que se falar em cobrança indevida; 4) sobre o pedido de pagamento em dobro de supostos juros decorrentes do atraso no pagamento das faturas de energia elétrica, trata-se de falsa especulação da autora, não comprovada; 5) pedido de redução do valor do metro quadrado das lojas: impossibilidade, considerando a prevalência da disposição contratual.

Requer, assim, a improcedência da demanda.

Em réplica à contestação apresentada pela ré
PARTAGE ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTER LTDA
, a autora
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO PARTAGE SHOPPING DE PARAUAPEBAS
, por sua representante legal, refuta integralmente os argumentos defensivos, reiterando os fundamentos expostos na petição inicial. Na ocasião, sana algumas irregularidades documentais apontadas pelo contestante.

A sentença proferida nos autos rejeitou as preliminares levantadas pela parte ré, reconhecendo a legitimidade ativa da Associação dos Lojistas do Partage Shopping de Parauapebas para representar judicialmente seus associados, com base na documentação apresentada que demonstra autorização expressa e específica para a propositura da ação. Destacou-se que, no caso concreto, estão presentes todos os requisitos exigidos pela legislação para a atuação da associação na defesa de interesses individuais homogêneos de seus membros.

No tocante ao mérito, a magistrada observou que os contratos de locação e as normas internas do shopping não estabeleciam de forma clara e objetiva os critérios de rateio das despesas condominiais e demais encargos. A ausência de previsão contratual precisa permitiu à ré impor unilateralmente os percentuais e coeficientes de rateio, sem controle ou possibilidade de fiscalização por parte dos lojistas, violando, assim, os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, que devem nortear as relações contratuais, especialmente quando regidas também pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.

A análise dos documentos apresentados revelou a existência de cobranças indevidas, inclusive de despesas que não deveriam ser transferidas aos lojistas, como o pagamento de honorários advocatícios em ações propostas pelos próprios comerciantes contra a administradora do shopping. Tal prática foi considerada abusiva, pois impõe à parte contratante o custeio de atos praticados em desfavor de seus próprios interesses. A decisão ressaltou que o enriquecimento sem causa por parte da administradora não encontra amparo no ordenamento jurídico, sobretudo quando as cobranças carecem de substrato fático e documental robusto.

Quanto ao fundo de promoção, a magistrada entendeu que sua cobrança deve ser mantida, por estar expressamente prevista nos contratos de locação. Reconheceu, no entanto, que a utilização dos recursos arrecadados deve se dar de forma condizente com a finalidade promocional a que se destina, sendo passível de fiscalização pelos lojistas, mas não sendo o caso de declarar sua nulidade de forma genérica.

Por outro lado, o pedido de indenização por danos morais foi indeferido, sob o fundamento de que não se vislumbrou a ocorrência de violação à esfera da dignidade ou da honra dos associados, tampouco constrangimentos que superassem os dissabores próprios de uma relação contratual conflituosa. A magistrada pontuou que os danos alegados se restringem à esfera patrimonial e, como tais, não autorizam o reconhecimento de lesão moral de forma automática ou presumida.

A sentença determinou que os efeitos da condenação se limitam aos associados da autora devidamente identificados nos autos, no que se refere ao período de vigência de seus respectivos contratos de locação, com vistas a preservar os limites subjetivo e temporal da coisa julgada, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à tutela coletiva de direitos individuais homogêneos.

Diante de tais fundamentos, a magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, e condenando a ré a apresentar, em sede de liquidação de sentença, os critérios objetivos de cálculo do coeficiente de rateio de despesas (CRD), de modo a viabilizar o controle e a fiscalização pelos lojistas. Condenou ainda a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, devidamente corrigidos pelo índice IGPM desde o evento danoso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Os pedidos de declaração de nulidade do fundo de promoção, de redução linear dos encargos, bem como o de indenização por danos morais, foram rejeitados. A ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Por fim, o feito foi extinto com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Foram opostos embargos de declaração por ambas as partes, os quais foram apreciados na sentença de id 830531, onde o juízo de piso reconheceu que os embargos se revestem de parcial procedência. Observou que, embora a sentença tenha fixado de forma clara os fundamentos da condenação, de fato, seria necessário esclarecer a forma de cumprimento do julgado, especialmente no que se refere à liquidação do valor devido a cada associado, respeitados os limites temporais e contratuais de cada relação jurídica.

Assim, a sentença foi
esclarecida
no sentido de que a condenação à restituição deve ser apurada individualmente para cada lojista associado, no curso da fase de liquidação, mediante a análise dos documentos que comprovem os pagamentos efetuados e os encargos efetivamente suportados. Determinou-se que essa apuração seja feita com base em prova documental específica, a ser produzida em liquidação por artigos, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

Ainda, prestou-se esclarecimento adicional quanto à obrigação de apresentação dos critérios objetivos do CRD, reiterando que sua definição também se dará na fase de liquidação, com base nos documentos contratuais e nos registros contábeis do empreendimento.

Por fim, a parte dispositiva da sentença dos embargos possui o seguinte teor: “ (...)
ANTE O EXPOSTO, admito em parte os embargos de declaração opostos por ambas as partes e, nessa parte, os acolho para esclarecer que a condenação das duas requeridas é de forma solidária, porém eventual ressarcimento (repetição de indébito) será na forma simples. No mais, pronuncio a prescrição dos valores anteriores a 05/09/2013, com base no art. 206, §3°, I, do Código Civil, observandose, ainda, o período da locação de cada um dos lojistas associados.”

Apelação
interposta pela ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO PARTAGE SHOPPING DE PARAUAPEBAS (id 830532), onde a parte apelante questiona os seguintes pontos: 1) Prescrição quinquenal ou decenal; 2) ressarcimento dos valores pagos indevidamente em dobro; 3) danos morais.

No tocante à prescrição, sustenta que laborou em equivoco a magistrada ao aplicar a prescrição de 03 anos para fins de ressarcimento, considerando que não há no código civil prazo prescricional específico para esses
c
asos, devendo assim ser aplicado o prazo de 05 anos previsto no art. 206, § 5º, I, ou o prazo decenal em razão da omissão da lei para o caso específico.

No que concerne ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente, sustenta que a má-fé na cobrança feita pelos apelados autoriza a cobrança em dobro.

Finalmente, no tocante aos DANOS MORAIS, argumenta que
os fatos descritos e apurados na presente ação, são suficientes para comprovar a existência dos danos morais sofridos pelos associados da Apelante e comprovada a violação dos dispositivos legais e Constitucionais.

Requer, assim, a reforma da sentença nesses pontos específicos, requerendo ainda a majoração dos honorários advocatícios.

Apelação cível interposta por
ESC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. e WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A., sucessoras dos direitos e obrigações do SHOPPING PARAUPEBAS SPE. S.A.
(id 830533), onde sustenta a apelante, em razões recursais:

- Falta de representação processual dos lojistas COLCCI PARAUAPEBAS, EVOLUÇÃO MULTIMARCAS e VICTOR MODA MASCULINA, tendo em vista a renúncia de procuração outorgada à advogada dos autos.

- ACORDO EXTRAJUDICIAL firmado pelo lojista VICTOR MODAS: desistência do pedido.

-Inexistência de cobrança indevida: ressalva que equivocada é a decisão de primeira instância, pois, além de haver previsão do Coeficiente de Rateio ou CRD nos contratos de locação, todos os critérios para o seu cálculo são disciplinados pelas Normas Gerais do Shopping, jamais havendo qualquer oposição por parte do Shopping em demonstrar aos lojistas como se chegou a este parâmetro.

- Necessidade de revogação da tutela de urgência confirmada em sentença, considerando que condicionar o pagamento dos encargos locatícios mediante a apresentação das faturas de consumo e comprovação de todas as despesas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sem qualquer limite, e para desmembrar os boletos de locação e encargos poderá causar ENORME PREJUÍZO, de difícil ou impossível reparação ao Shopping.

- Sucumbência majoritária da associação.

Por fim requer o integral provimento do recurso.

Contrarrazões recursais apresentadas por FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. e WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A., sucessores dos direitos e obrigações do SHOPPING PARAUAPEBAS SPE S.A. (ID 830534), e por ASSOCIAÇÃO DE LOGISTAS DO PARTAGE SHOPPING DE PARAUAPEBAS/PA (id 830535).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0013558-93.2016.8.14.0040

APELANTE/APELADO: ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO PARTAGE SHOPPING DE PARAUAPEBAS

APELANTE/APELADO: FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A -, PARTAGE ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTER LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

I. DO CONHECIMENTO DOS RECURSOS:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço das apelações cíveis.

Conforme o relatado trata-se de apelações cíveis interpostas nos autos de ação ordinária ajuizada pela Associação de Lojistas do Partage Shopping de Parauapebas em face de FSC Par Empreendimentos e Participações S/A, Wtorre Engenharia e Construção S/A e Partage Administração de Shopping Center Ltda.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, rejeitando as preliminares de ilegitimidade ativa e irregularidade de representação processual. No mérito, reconheceu a abusividade parcial das cobranças de encargos condominiais em razão da ausência de transparência e critérios objetivos de rateio, condenando as rés solidariamente à restituição simples dos valores cobrados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença. Indeferiu, contudo, os pedidos de indenização por danos morais e de declaração de nulidade do fundo de promoção.

Nos embargos de declaração, a sentença foi integrada para esclarecer que: (1) a condenação é solidária, mas a repetição de indébito será na forma simples; (2) opera-se a prescrição trienal dos valores anteriores a 05/09/2013, com base no art. 206, §3º, I, do Código Civil; (3) a apuração será individualizada para cada lojista associado, observado o período de vigência dos respectivos contratos.

A Associação de Lojistas apela questionando: (1) o prazo prescricional aplicado, sustentando que deveria ser quinquenal ou decenal; (2) a negativa de ressarcimento em dobro dos valores pagos indevidamente; (3) a improcedência do pedido de indenização por danos morais; (4) a fixação dos honorários advocatícios em patamar inferior ao devido.

As rés (FSC Par e Wtorre) apelam alegando: (1) falta de representação processual de três lojistas que renunciaram à procuração outorgada à advogada da associação; (2) acordo extrajudicial firmado por um dos lojistas, ensejando desistência do pedido; (3) inexistência de cobrança indevida, eis que os critérios de rateio estariam disciplinados nos contratos e nas normas gerais do shopping; (4) necessidade de revogação da tutela de urgência confirmada em sentença, sob pena de grave prejuízo ao empreendimento; (v) sucumbência majoritária da associação.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

II. QUESTÕES PRELIMINARES

A) Da alegada falta de representação processual de lojistas que renunciaram à procuração

As apelantes FSC Par e Wtorre sustentam que três lojistas (Colcci Parauapebas, Evolução Multimarcas e Victos Moda Masculina) renunciaram à procuração outorgada à advogada da associação autora, razão pela qual não poderiam ser beneficiados pela sentença.

A preliminar não merece acolhida.

Conforme demonstrado nos autos, a Associação de Lojistas atua na qualidade de representante judicial de seus associados, e não como substituta processual. A legitimidade ativa da associação decorre da autorização expressa concedida pelos lojistas para defesa de seus interesses individuais homogêneos, conforme documentação acostada às fls. 244/247, que foi objeto de análise na sentença recorrida.

A eventual renúncia à procuração por parte de alguns associados, ocorrida no curso do processo, não tem o condão de extinguir a representação da associação quanto a esses lojistas, uma vez que a legitimidade para a causa não se confunde com a capacidade postulatória. A representação associativa persiste enquanto não houver manifestação formal de desligamento da associação ou pedido expresso de exclusão da lide.

Ademais, não se verifica nos autos pedido formal de desistência da ação por parte dos referidos lojistas, tampouco requerimento de exclusão do polo ativo. A mera renúncia à procuração outorgada à advogada não implica, automaticamente, desistência do direito material discutido nos autos.

Rejeito, portanto, a preliminar.

B) Do acordo extrajudicial firmado por lojista

As apelantes informam que o lojista Victor Modas firmou acordo extrajudicial, pleiteando a homologação judicial e a consequente desistência parcial da ação quanto a esse associado.

A matéria será tratada em tópico próprio ao final deste voto, juntamente com os demais acordos apresentados pelas partes no curso do processo recursal.

III. MÉRITO

1. Da apelação da Associação de Lojistas

1.1. Do prazo prescricional aplicável

A apelante sustenta que a magistrada de primeiro grau aplicou equivocadamente o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, I, do Código Civil, quando o correto seria o prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, ou mesmo o prazo decenal, por ausência de previsão específica.

A insurgência não procede.

O art. 206, §3º, I, do Código Civil estabelece o prazo prescricional de três anos para a pretensão de "reparação civil". Trata-se de norma de aplicação ampla, que abrange toda e qualquer pretensão de reparação de dano, seja material ou moral, decorrente de ato ilícito, responsabilidade contratual ou extracontratual.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo trienal do art. 206, §3º aplica-se às pretensões de repetição de indébito fundadas em enriquecimento sem causa ou em cobranças indevidas, conforme decidido no julgamento do REsp 1.280.825/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Galloti.

A tentativa de aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I (pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular) não se amolda à hipótese dos autos, uma vez que a associação autora não está cobrando dívida líquida, mas sim pleiteando a restituição de valores pagos indevidamente em razão de cobranças abusivas.

Da mesma forma, não se aplica o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, que incide apenas quando não houver prazo especial previsto em lei. Na hipótese, há prazo específico para a pretensão de reparação civil, qual seja, o trienal do art. 206, §3º.

A sentença recorrida, portanto, aplicou corretamente o prazo prescricional trienal, declarando prescritas as pretensões relativas aos valores pagos antes de 05/09/2013 (três anos antes do ajuizamento da ação, ocorrido em 05/09/2016).

Nego provimento ao recurso neste ponto.

1.2. Da repetição de indébito em dobro

A apelante sustenta que a má-fé na cobrança realizada pelas apeladas autoriza a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O recurso não merece provimento.

O art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

O STJ, no julgamento do
EAREsp nº 1.501.756-SC
, decidiu que o consumidor tem direito à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, sem a necessidade de comprovação de má-fé, desde que a cobrança tenha ocorrido após a data de publicação do acórdão do EARESP 300.663/RS, DJE 30.3.2021 que fixou a seguinte tese: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.” Os efeitos da decisão foram modulados, estabelecendo que "o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão".

No caso dos autos, em que a ação foi proposta em 05/09/2016 e sentenciada em 03/05/2017, prevalece a regra anterior, onde a repetição em dobro somente é cabível quando demonstrada inequivocamente a má-fé do credor na cobrança indevida. Não basta a simples constatação de que houve cobrança indevida; é necessário que se comprove que o credor agiu com dolo ou culpa grave, com o intuito deliberado de cobrar aquilo que sabia não ser devido.

No caso dos autos, embora tenha sido reconhecida a abusividade parcial das cobranças em razão da falta de transparência e de critérios objetivos de rateio, não se comprovou que as apeladas agiram deliberadamente com o propósito de enriquecer ilicitamente à custa dos lojistas. A cobrança de encargos condominiais, ainda que desprovida de fundamentação documental adequada, não configura, por si só, má-fé ensejadora da restituição em dobro.

A ausência de prestação de contas e a falta de clareza nos critérios de rateio constituem inadimplemento de obrigação contratual acessória, mas não demonstram inequivocamente o dolo ou a intenção deliberada de cobrar valores sabidamente indevidos.

A sentença recorrida, ao determinar a restituição simples dos valores cobrados indevidamente, pautou-se pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Nego provimento ao recurso neste ponto.

1.3. Dos danos morais

A apelante sustenta que os fatos apurados nos autos são suficientes para comprovar a existência de danos morais sofridos pelos associados, em razão da cobrança abusiva de encargos e da recusa das apeladas em prestar contas dos valores arrecadados.

A irresignação não merece acolhida.

A pessoa jurídica, embora não seja titular de honra subjetiva, que é atributo exclusivo do ser humano, é detentora de honra objetiva, consubstanciada na reputação, no bom nome e na imagem que goza no meio social e comercial. Por essa razão, a jurisprudência reconhece que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando sua honra objetiva for violada.

Entretanto, o dano moral à pessoa jurídica não é presumível (in re ipsa), diferentemente do que ocorre em determinadas hipóteses envolvendo pessoas naturais. É necessária a comprovação efetiva de que houve abalo à reputação, à imagem ou ao bom nome da empresa no meio em que atua.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.637.629/PE, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, firmou entendimento de que nas situações que envolvem pessoa jurídica, não há dano moral in re ipsa, ou seja, o dano moral presumido, que decorre naturalmente do próprio fato e não exige comprovação. O ordenamento jurídico permite a condenação por danos morais impostos a pessoa jurídica, mas é preciso uma comprovação de danos à honra objetiva da empresa, algo que varia de caso a caso e precisa ser observado pelo magistrado responsável pela demanda.

No caso dos autos, a controvérsia decorre de inadimplemento de obrigação contratual acessória (dever de prestar contas e de apresentar documentação comprobatória das despesas rateadas), sem que tenha havido qualquer violação à honra objetiva dos lojistas associados. Não se verifica nos autos a prática de ato que tenha maculado a reputação ou a imagem das empresas lojistas perante o mercado, fornecedores, clientes ou o público em geral.

A cobrança de encargos sem a devida fundamentação documental, embora configure inadimplemento contratual e gere o direito à restituição dos valores pagos indevidamente, não ultrapassa a esfera do mero dissabor ou aborrecimento próprio das relações contratuais complexas, não alcançando a gravidade necessária para caracterizar dano moral indenizável.

A sentença recorrida, ao indeferir o pedido de indenização por danos morais, aplicou corretamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e fundamentou adequadamente a inexistência de violação à honra objetiva dos lojistas.

Nego provimento ao recurso neste ponto.

1.4. Da majoração dos honorários advocatícios

A apelante pleiteia a majoração dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O recurso não comporta provimento.

O art. 85, §2º, do Código de Processo Civil estabelece que "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa".

A fixação dos honorários advocatícios no patamar de 10% (mínimo legal) mostra-se adequada ao caso concreto, considerando-se: (i) a natureza da causa, que envolve matéria de direito não especialmente complexa; (ii) o grau de zelo profissional exigido, compatível com a média das demandas envolvendo relações condominiais em shopping centers; (iii) o tempo exigido para o serviço, que não demandou trabalho excepcional; (iv) a sucumbência recíproca, pois a associação decaiu de parte significativa dos pedidos (danos morais, nulidade do fundo de promoção, redução linear dos encargos e restituição em dobro).

Não se verifica, portanto, fundamento para a majoração dos honorários advocatícios além do mínimo legal.

Nego provimento ao recurso neste ponto.

2. Da apelação de FSC Par e Wtorre

2.1. Da alegada inexistência de cobrança indevida

As apelantes sustentam que a sentença de primeiro grau incorreu em equívoco ao reconhecer a abusividade das cobranças, uma vez que o Coeficiente de Rateio de Despesas (CRD) está previsto nos contratos de locação e todos os critérios para o seu cálculo encontram-se disciplinados nas Normas Gerais do Shopping. Alegam, ainda, que jamais houve qualquer oposição por parte do shopping em demonstrar aos lojistas como se chegou ao referido parâmetro.

A insurgência não merece acolhida.

Conforme consignado na sentença recorrida, a análise detida dos contratos de locação e das Normas Gerais do Shopping revela que não há previsão clara e objetiva sobre a fórmula utilizada para atribuir o Coeficiente de Rateio de Despesas (CRD) a cada espaço comercial do empreendimento.

As Normas Gerais, em sua cláusula 12.3, alínea "c" (fl. 2023-v), limitam-se a estabelecer que "a cada salão comercial será atribuído um COEFICIENTE DE RATEIO, que será fixo, podendo ser eventualmente revisto, a exclusivo critério das LOCADORAS". Tal disposição é manifestamente genérica e não atende ao dever de transparência imposto pela legislação consumerista e pela boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

A cláusula 8.2 das Normas Gerais de Locação, Administração, Funcionamento e Fiscalização do Shopping (fls. 34/51), invocada pelas apelantes, tampouco estabelece fórmula específica e objetiva para o cálculo do CRD. Limita-se a indicar, de forma genérica, os critérios a serem considerados, sem especificar o peso de cada um deles nem a metodologia de cálculo.

Ademais, conforme bem pontuado pela magistrada sentenciante, a análise dos contratos individuais acostados aos autos revela situações díspares: em alguns instrumentos, o valor do CRD é atribuído no quadro resumo de informações, sem indicação clara dos critérios que levaram à fixação daquele percentual específico (fls. 130/139); em outros contratos, sequer há atribuição do percentual do CRD, remetendo-se genericamente às normas de rateio (fls. 143/149).

A ausência de critérios objetivos e verificáveis para a fixação do CRD caracteriza violação ao dever de transparência previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

No mesmo sentido, o art. 54, §2º, da Lei nº 8.245/91 (Lei de Locações) estabelece expressamente que "as despesas cobradas do locatário devem ser previstas em orçamento, salvo casos de urgência ou força maior, devidamente demonstradas, podendo o locatário, a cada 60 (sessenta) dias, por si ou entidade de classe exigir a comprovação das mesmas".

A exigência de transparência e de prestação de contas não é mera formalidade, mas constitui direito fundamental do locatário em relações complexas como as que envolvem shopping centers, onde os encargos condominiais representam parcela significativa dos custos operacionais dos lojistas.

Ademais, a documentação acostada aos autos pelas próprias apeladas revela a existência de cobranças manifestamente indevidas, que não deveriam integrar o rateio das despesas condominiais. Destaca-se, exemplificativamente, o repasse aos lojistas de honorários advocatícios referentes a ações judiciais propostas pelos próprios comerciantes contra a administradora do shopping (fls. 2164, 2172, 2282-v, 2283, 2291).

Tal prática configura abusividade evidente, pois compele os lojistas a arcarem com o custeio de atos praticados em desfavor de seus próprios interesses, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A sentença recorrida, ao reconhecer a abusividade parcial das cobranças e determinar a apresentação de critérios objetivos de cálculo do CRD em sede de liquidação de sentença, aplicou corretamente os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, que devem nortear as relações contratuais, especialmente quando regidas também pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.

Nego provimento ao recurso neste ponto.

2.2. Da revogação da tutela de urgência

As apelantes pleiteiam a revogação da tutela de urgência confirmada em sentença, sob o argumento de que condicionar o pagamento dos encargos locatícios à apresentação de faturas de consumo e comprovação de todas as despesas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sem qualquer limite, além de exigir o desmembramento dos boletos de locação e encargos, poderá causar enorme prejuízo, de difícil ou impossível reparação ao shopping.

A irresignação não merece acolhida.

A tutela de urgência foi deferida pelo juízo de primeiro grau nos seguintes termos (fls. 1078/1079):

"Defiro em parte a tutela provisória, apenas para determinar que os pagamentos dos encargos locatícios mediante a apresentação das faturas de consumo e comprovação das despesas. (...) Fixada multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento, a partir de outubro de 2016."

A medida liminar, confirmada na sentença, não suspende o pagamento dos encargos condominiais, mas apenas condiciona sua exigibilidade à apresentação de documentação comprobatória, em observância ao dever de transparência e prestação de contas previsto no art. 54, §2º, da Lei nº 8.245/91.

Não há qualquer ilegalidade ou abusividade na determinação judicial. Ao contrário, a exigência de apresentação de faturas e documentos idôneos (notas fiscais, contratos de prestação de serviços, recibos etc.) como condição para a cobrança dos encargos constitui decorrência natural do dever de prestar contas, que é inerente às relações condominiais e às relações de consumo.

A alegação de que a medida causará grave prejuízo ao empreendimento não encontra respaldo fático ou jurídico. A apresentação de documentação comprobatória das despesas é obrigação contratual e legal das administradoras de shopping centers, não se tratando de exigência desarrazoada ou impossível de ser cumprida.

Quanto à multa diária fixada em R$ 1.000,00, verifica-se que se trata de montante compatível com a gravidade do descumprimento da obrigação e com a capacidade econômica das apeladas, considerando-se o porte do empreendimento. A multa cominatória (astreintes) tem por finalidade coagir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo ser fixada em valor suficiente para desestimular o inadimplemento.

Não há que se falar, portanto, em revogação da tutela de urgência.

Nego provimento ao recurso neste ponto.

2.3. Da sucumbência

As apelantes sustentam que houve sucumbência majoritária da associação autora, razão pela qual os honorários advocatícios deveriam ser fixados em seu favor, e não em favor da apelante.

A alegação não procede.

Embora a associação autora tenha decaído de parte dos pedidos (danos morais, nulidade do fundo de promoção, redução linear dos encargos e restituição em dobro), o núcleo central da pretensão foi acolhido, qual seja, o reconhecimento da abusividade das cobranças em razão da falta de transparência e a condenação das apeladas à restituição dos valores pagos indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença.

Nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas e os honorários". O parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece, contudo, que "se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários".

No caso dos autos, embora tenha havido sucumbência recíproca, não se pode afirmar que a associação autora sucumbiu na maior parte dos pedidos. O pedido principal – reconhecimento da abusividade das cobranças e restituição dos valores pagos indevidamente – foi integralmente acolhido. Os pedidos acessórios (danos morais, nulidade do fundo de promoção, redução linear e restituição em dobro) foram rejeitados, mas não representam o núcleo da pretensão autoral.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, nas ações em que o autor obtém êxito substancial em relação ao pedido principal, ainda que não tenha acolhimento de pedidos secundários, deve ser considerado vencedor para fins de fixação dos honorários advocatícios.

A sentença recorrida, ao condenar as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, aplicou corretamente o disposto no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Nego provimento ao recurso neste ponto.

IV. DOS ACORDOS APRESENTADOS NO CURSO DO PROCESSO RECURSAL

Durante a tramitação dos recursos de apelação, foram apresentados petições informando a celebração de acordos extrajudiciais entre alguns lojistas associados e as apeladas, com pedido de homologação judicial.

Cumpre analisar, separadamente, os acordos que preenchem os requisitos legais para homologação e aqueles que apresentam vícios formais impeditivos.

A) Acordos com representação processual regular

Foram apresentados acordos extrajudiciais firmados entre as partes com a devida assistência de advogados regularmente constituídos nos autos ou com procuração específica para o ato, acompanhados de petição conjunta solicitando a homologação judicial (Ids 2859515, 7524327, 7524328, 8566979, 9579721)

Tais acordos merecem homologação, nos termos dos arts. 487, III, "b", do Código de Processo Civil.

A celebração de acordo extrajudicial entre as partes, com manifestação expressa de vontade e assistência de advogados habilitados, caracteriza forma legítima de autocomposição do litígio, devendo ser estimulada pelo Poder Judiciário, em observância aos princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.

Assim, homologo os acordos extrajudiciais firmados entre os lojistas e as apeladas que estejam acompanhados de representação processual regular (advogado habilitado nos autos ou procuração específica para o ato), determinando a extinção parcial do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil, em relação aos lojistas signatários dos referidos acordos.

Os lojistas cujos acordos foram homologados ficam, desde logo, excluídos dos efeitos da condenação imposta na sentença recorrida, devendo a liquidação de sentença e o eventual cumprimento limitar-se aos demais associados remanescentes.

B) Acordos sem representação processual regular

Foram apresentados, outrossim, acordos extrajudiciais firmados por alguns lojistas diretamente com as apeladas, sem a assistência de advogado ou com vícios na capacidade postulatória (Ids 830536, 987921, 987923, 7524329, 7524331, 8043975)

Tais acordos não podem ser homologados no estado em que se encontram, por ausência de requisito essencial de validade, qual seja, a capacidade postulatória prevista no art. 103 do Código de Processo Civil.

O exercício da atividade de advogado é privativo dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia). A manifestação de vontade em juízo, quando relacionada à prática de atos processuais, deve ser necessariamente intermediada por advogado habilitado, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei .

No caso dos autos, os acordos apresentados sem a devida assistência de advogado padecem de vício formal, não podendo ser homologados de imediato pelo tribunal.

Contudo, seria contrário aos princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC) e da cooperação processual (art. 6º do CPC) simplesmente rejeitar a homologação sem possibilidade de regularização posterior.

A manifestação de vontade dos lojistas signatários dos acordos é inequívoca, e o interesse na autocomposição do litígio deve ser preservado, desde que sanados os vícios formais apontados.

Assim, não homologo, no presente momento, os acordos extrajudiciais que não estejam acompanhados de representação processual regular. Contudo, os lojistas signatários desses acordos poderão reapresentá-los na fase de cumprimento de sentença, desde que devidamente regularizados, com a constituição de advogado habilitado ou ratificação expressa do ato por meio de procuração válida.

Tal solução preserva a segurança jurídica e o devido processo legal, evita nulidades futuras por homologação inválida, respeita a autonomia das partes e promove a autocomposição, mantendo o julgamento da apelação incólume em relação aos demais associados.

C) PEDIDO DE DESISTÊNCIA:

Consta ainda dos nos autos, no Id 830531, pedido de desistência da ação, formulado pelo lojista VICTOR CONFECÇÕES MASCULINA LTDA., representado por advogado devidamente habilitado, com procuração nos autos (id 830531 – pág. 10), com poderes para desistir e transigir.

Desse modo, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA FORMULADA, PARA QUE PRODUZA SEUS EFEITOS LEGAIS.

V. CONCLUSÃO

Ante o exposto,
nego provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida
, inclusive quanto à fixação dos honorários advocatícios.

Homologo os acordos extrajudiciais firmados entre os lojistas e as apeladas que estejam acompanhados de representação processual r
egular, determinando a extinção parcial do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil, em relação aos lojistas signatários dos referidos acordos, constantes dos IDs acima identificados.

Não homologo, no presente momento, os acordos extrajudiciais que não estejam acompanhados de representação processual regular, ao norte referidos.
Contudo, ressalvo expressamente que os lojistas signatários desses acordos poderão reapresentá-los na fase de cumprimento de sentença, desde que sanados os vícios formais, mediante: (i) constituição de advogado regularmente habilitado nos autos; ou (ii) ratificação expressa do acordo com assistência de advogado munido de procuração válida.

Tal providência não prejudica o julgamento do mérito recursal em relação aos demais associados e preserva o direito à autocomposição, em observância aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.

Homologo o pedido de desistência formulado no id
Id 830531
.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/11/2025